Tribunal: STF
Processo: MS 22656
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-30
Data de publicação: 1997-06-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PATRULHEIRO
RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMISSÃO.
Impossibilidade de apreciar-se, em mandado de segurança,
alegação de falsidade da prova testemunhal e de cerceamento de
defesa, não comprovada de plano.
Não configura nulidade, à falta de previsão legal nesse
sentido, a não-conclusão do processo administrativo no prazo do art.
152 da Lei nº 8.112/90. Circunstância que, de resto, não prejudicou
o impetrante, processado sem o afastamento previsto no art. 147 do
mesmo diploma legal. Prazo que foi estabelecido em prol da
Administração, com o fim de afastar o inconveniente do retorno do
servidor afastado, antes de apurada a sua responsabilidade funcional
(art. 147, parágrafo único).
A circunstância de encontrar-se o impetrante no gozo de
licença para tratamento de saúde e em vias de aposentar-se por
invalidez não constituía óbice à demissão, como não constituiria a
própria aposentadoria que, para tanto, estaria sujeita à cassação,
na forma do art. 234 da Lei nº 8.112/90.
Independência das instâncias administrativa e penal,
consagrada no art. 125 do diploma legal sob enfoque, inocorrendo
condicionamentos recíprocos, salvo na hipótese de manifestação
definitiva, na primeira, pela inexistência material do fato ou pela
negativa da autoria, o que não ocorre no caso examinado.
Ausência das apontadas ilegalidades.
Mandado de segurança indeferido.